Tribunal: TJDFT
Processo: 0724985-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA VÍTIMA. INVIÁVEL. SITUAÇÃO DE RISCO ATUAL E CONTEMPORÂNEA NÃO VERIFICADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. As medidas protetivas possuem caráter de urgência e serão deferidas excepcionalmente, visando, sempre, resguardar a vítima contra possíveis agressões.
2. No caso concreto, o registro da ocorrência ocorreu mais de duas semanas após os fatos, não havendo notícia de qualquer episódio novo a justificar a imposição da medida.
3. Reclamação improcedente.